Tribunal: TJMT
Processo: 1009086-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1009086-97.2020
AUTOR: EVANDRO STÁBILE
RÉU: NILSON ANTÔNIO ECKERT E OUTROS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
EMENTA – AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL – DESPROVIDO À UNANIMIDADE – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, DO CPC – RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA.
A não observância do prazo concedido para a comprovação da hipossuficiência ou a regularização do preparo impede o conhecimento do feito, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de ação rescisória interposta por EVANDRO STÁBILE distribuída em face de NILSON ANTÔNIO ECKERT E OUTROS, buscando desconstituir o acórdão formado na Ação Reivindicatória de Cód. n. 25050, que tramitou perante a 2a. Vara da Comarca de Paranatinga.
Em suas razões a parte autora, dentre outros requerimentos, pleiteia as benesses da assistência judiciária sob o fundamento de não poder arcar com as despesas processuais neste momento sem comprometer o seu sustento e da sua família.
Em decisão de ID n. 42477972 foi indeferida a assistência judiciária concedendo ao recorrente o prazo de cinco dias para recolhimento das custas judiciais.
O autor distribuiu Recurso de Agravo de Instrumento (Petição de ID n. 43194474), que, em razão sua equivocada distribuição, foi recebido como pedido de reconsideração, que foi indeferido (Decisão de ID n. 44645482).
Inconformado, o autor distribuiu Recurso de Agravo Interno (Petição de ID n. 45755469), que, antes da sessão de julgamento pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, foi desistido pelo requerente (Petição de ID n. 52843985).
Monocraticamente, não conheci do agravo interno em razão da sua desistência (Decisão de ID n. 55564471).
Contra esta decisão não houve a interposição de recurso, transcorrido in albis o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme certidão de ID no 59175979.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Na hipótese, houve o pedido de concessão da assistência judiciária, que foi indeferido e, não obstante tenha sido oportunizado à parte autora o recolhimento de custas ou comprovação de sua condição de hipossuficiente, esta quedou-se inerte, deixando escoar o prazo sem qualquer justificativa, apenas apresentando recurso de agravo interno que, após o seu não conhecimento, não foi mais objeto de insatisfação.
Em razão disso, resta evidente a afronta ao mandamento do artigo 1.007 do CPC, in verbis:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (grifo nosso)
Sobre o assunto, colaciono aresto deste Sodalício:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.” (TJ-MT. Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014) (grifo nosso)
E de minha relatoria:
“APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1o APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2a APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC no. 3.439/2013, 4a Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (...) (Ap no. 81040/2015, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07/10/2015, publicado no DJE de 13/10/2015)
Sendo assim, deixando o autor de preencher um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade processual, qual seja, a comprovação do pagamento das custas, o não conhecimento da rescisória é a medida que se impõe.
Dispositivo.
Com essas considerações, com base no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO da presente demanda rescisória, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR